Tribunal: TJMT
Processo: 1000039-22.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000039-22.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Empreitada, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDEMIR ROBERTO CORRER - CPF: 415.854.701-63 (APELADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.774.588/0001-73 (APELANTE), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):
TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.

APELADO(S):
CLAUDEMIR ROBERTO CORRER.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – SUPOSTA INÉRCIA DO ADQUIRENTE EM REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – RELAÇÃO OBRIGACIONAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo dúvida razoável quanto aos documentos carreados aos autos, deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, sob pena de cerceamento de defesa.

2.
Havendo a necessidade de
aferir o percentual do labor já executado pela empresa apelante em contraste com o valor pago pela consumidora
, necessário se faz a prova pericial, devendo ser oportunizado a parte a prova pericial, sob pena de cerceamento de defesa
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível Inominado tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
2
ª
Segunda Unidade Judiciária Cível
que julgou
parcialmente
procedente o
s
pedido
s
inicia
is, declarando rescindido os negócios jurídicos firmado entre as partes, bem como, determinou a empresa apelante a restituir a importância de R$ 32.028,80 (trinta e dois mil e vinte e
oito reais e oitenta centavos) e, ainda condenou ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão do descumprimento contratual pela empresa de engenharia, ante ao abandono da empreitada
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa –Necessidade de produção de prova
pericial
.

2. Mérito.

2.1. D
o descumprimento contratual motivado pela contratante
.

2.2. Da
inocorrência
dos danos morais.

2.3. D
os honorários sucumbenciais
.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID. 219814168), rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.

APELADO(S):
CLAUDEMIR ROBERTO CORRER.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro tratar-se de
Apelação Cível Inominado tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Segunda Unidade Judiciária Cível que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando rescindido os negócios jurídicos firmado entre as partes, bem como, determinou a empresa apelante a restituir a importância de R$ 32.028,80 (trinta e dois mil e vinte e oito reais e oitenta centavos) e, ainda condenou ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão do descumprimento contratual pela empresa de engenharia, ante ao abandono da empreitada.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelante.

1.1.
Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa –Necessidade de produção de prova pericial.

Após detido exame dos autos, tenho que
deve
ser acolhida a preliminar em referência, por ocasião
do suposto abandono da empreitada pela empresa de engenharia apelante, isto porque, em meio a controvérsia acerca da responsabilidade, surge a necessidade de
aferir
o percentual executado pela empresa, de acordo com aquilo que foi pactuado entre as partes
.

O Ilustre Juiz sentenciante compôs a lide dispensando a dilação probatória
concernente a perícia técnica
, julgando desfavoravelmente à parte,
procedimento Judicial que, a meu sentir, fere o direito de defesa da parte litigante, pois vejo necessidade de se esclarecer a questão de fato controvertida nos autos,
consistente em
aferir o percentual
do labor
já
executado
pela empresa apelante
em contraste com o valor pago
pela consumidora
, cuja prova
no deslinde processual
.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência
hodierna
:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. EMPREITADA. EXECUÇÃO DE PARTE DA OBRA. FATO INCONTROVERSO. RETENÇÃO NECESSÁRIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PERCENTUAL. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Mostrando-se incontroverso nos autos a execução de parte da obra, incorre em cerceamento de defesa a sentença que determina a rescisão do contrato de empreitada por culpa recíproca dos contratantes, mas indefere prova pericial necessária para aferição do percentual do trabalho já executado, que deve ser remunerado, sob pena de acarretar o enriquecimento ilícito.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.

(TJ-DF 07249332620208070001 DF 0724933-26.2020.8.07.0001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 18/11/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
30/11/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por tais razões, acolho a preliminar meritória.

É como voto.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte apelante a produção da prova desejada.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024